Tribunal: TJDFT
Processo: 0741756-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741756-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMELITA CONCEICAO NEVES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar quanto à Petição de Id 67307606, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator